Tribunal: TJSP
Processo: 2209316-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reativação da conta criada pela autora no âmbito do jogo virtual "Free Fire". INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reativação da conta criada pela autora no âmbito do jogo virtual "Free Fire". INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada para apuração de eventual utilização de "recursos de hack" pela autora visando à obtenção de vantagens no "game" sobre os demais jogadores, com violação aos "Termos de Uso" correspondentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209316-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, é agravada JÉSSICA
RODRIGUES MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
2
VOTO No
: 19.166
AGRAVO No
: 2209316-24.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO SANTO AMARO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.
AGRAVADA
: JÉSSICA RODRIGUES MARIANO
JUIZ
: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais.
DECISÃO que deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência para determinar a reativação da conta criada pela
autora no âmbito do jogo virtual “Free Fire”.
INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. EXAME:
Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da
tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento
regular do contraditório, com a dilação probatória adequada
para apuração de eventual utilização de “recursos de hack”
pela autora visando à obtenção de vantagens no “game”
sobre os demais jogadores, com violação aos “Termos de
Uso” correspondentes. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais, que a agravada move contra
a Empresa agravante e outra, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos da cópia de fls. 63/64.
Argumenta a ré, ora agravante, em resumo, que
a conta criada pela autora, ora agravada, no âmbito do jogo virtual “Free
Fire”, sob ID 165703382, foi desativada em razão do descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
3
dos “Termos de Uso” correspondentes; diversos jogadores reportaram
por mais de cento e vinte (120) vezes atividade suspeita oriunda do
perfil de Jéssica; a utilização de “recursos de hack” pelos usuários do
“game” prejudica a credibilidade da plataforma e viola a segurança do
ambiente virtual; não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo
300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência
(fls. 1/27).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fls. 183/184), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 187/200).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, que a agravada
move contra a Empresa agravante e outra, em trâmite na 2a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Recebo a petição de fls. 311/314 como emenda da inicial. 2. Defiro
a gratuidade da justiça à parte autora em relação às despesas processuais
(art. 98, § 5o, do CPC). Anote-se. 3. Os documentos acostados à inicial
evidenciam a probabilidade do direito alegado, ou seja, de que a parte autora
possuía acesso ao jogo virtual e que a exclusão do seu perfil e o bloqueio de
acesso ao jogo via smartphone se deram sem qualquer justificativa explícita da
ré (fl. 63). Há perigo de dano, haja vista a natural efemeridade da relevância
virtual dos jogos virtuais e a possível inutilidade dos créditos amealhados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
4
jogo se o seu acesso só for restabelecido ao final do processo. Ante o exposto,
defiro a tutela de urgência para determinar à ré Garena que, no prazo de 5
dias, reative a conta ID 165703382 da parte autora no jogo virtual Free Fire,
bem como desbloqueie o seu acesso ao sistema do jogo, via smartphone, sob
pena de multa de R$ 5.000,00. Serve esta decisão de ofício. Cumpre à parte
autora retirar uma via impressa, encaminhar à parte ré e comprovar nos autos
o seu protocolamento (pode ser encaminhado ao e-mail de suporte da ré). 4.
Em face das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, do Código de Processo
Civil, e Enunciado no 35 do ENFAM). 5. Citem-se as rés, pelo correio, para
que apresentem contestação no prazo de 15 dias. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção quanto à matéria de fato apresentada na petição
inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 da mesma lei. 6. Considerando
que o cartório se encontra fechado durante o regime de plantão
extraordinário, o que impede o depósito de mídia na forma do art. 434 do
CPC, e que a parte autora já forneceu link de acesso via internet ao registro
de áudio ou vídeo, deve o cartório: a) salvar o(s) referido(s) arquivo(s) em
pasta do OneDrive; b) emitir certidão da qual conste link de compartilhamento
do OneDrive (a senha de acesso deve ser solicitada pelo advogado da parte ao
e-mail stoamaro2cv@tjsp.jus.br); c) intimar a parte contrária para
manifestação no prazo de 15 dias. 7. No prazo de 5 dias a contar do término
do regime de plantão extraordinário e sem prejuízo das providências acima,
deve a parte depositar em cartório a mídia contendo o registro de áudio ou
vídeo acessível por link de internet (art. 434 do CPC e art. 1.259 das Normas
de Serviço da CGJ). Intime-se.” (“sic”, fls. 63/64).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
5
Ressalta-se que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de
tutela de urgência ou de evidência, cabe tão-somente o exame dos
requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código
de Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde
que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que não haja
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Portanto, para obter a tutela provisória de
urgência, deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. Sem o preenchimento dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não é possível a
concessão da tutela provisória de urgência.
No caso vertente, embora a argumentação
deduzida pela agravada, o fato é que não houve demonstração da
existência do cogitado risco de dano irreparável e da efetiva
probabilidade do direito reclamado para a antecipação do julgamento do
mérito na fase prematura em que se encontra o feito, em prejuízo do
regular contraditório, sobretudo ante a controvérsia pendente acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
6
de eventual utilização de “recursos de hack” pela autora para
obtenção de vantagens no jogo virtual “Free Fire” sobre os demais
jogadores, com violação aos “Termos de Uso” correspondentes.
Aliás, importa consignar que em razão do
ajuizamento de Ação similar por outros jogadores contra a Empresa ré,
há diversos precedentes de indeferimento do pedido liminar para
reativação da conta envolvendo o “game” em questão ante a
necessidade de dilação probatória no tocante.
Assim,
ausentes
os
requisitos
para
o
deferimento da tutela de urgência em questão, de rigor a reforma da r.
decisão agravada para afastar a obrigação de fazer imposta à agravante
pelo r. Juízo de origem em sede de cognição sumária.
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2209765-79.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/10/2020
Data de publicação: 13/10/2020
Ementa: Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Pedido de tutela antecipada para reativar as contas autor no jogo Free Fire e
desbloqueio de seu smartphone para acesso ao ambiente do jogo. A concessão da
tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade
do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC/2015). Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja
reversível (§ 3o), o que não se verifica no caso vertente, em que o provimento liminar
implica satisfação e esvaziamento de parte do próprio objeto principal da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
7
Possibilidade, outrossim, de que as rés tenham fundamentos, até o momento
ignorados, para suspender a conta do requerente. Hipótese em que há lacunas fáticas
e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações
do autor a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter
liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto,
instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição
provisória e superficial. Recurso improvido.
2208410-34.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/09/2020
Data de publicação: 17/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA PROVISÓRIA PARA A REATIVAÇÃO DA CONTA DELE NO JOGO "FREE
FIRE" - HIPÓTESE QUE DEMANDA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO -
INVIÁVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA EM SEDE DE
COGNIÇÃO SUMÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
2169454-46.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2020
Data de publicação: 07/08/2020
Ementa: LEGITIMIDADE PASSIVA Obrigação de fazer cumulada com indenização
Prestação de serviços e compra e venda Lide relacionada ao bloqueio da conta do
autor no jogo eletrônico "Free Fire" Reconhecimento, pelo D. Juízo "a quo", da
ilegitimidade passiva da ré Google Brasil Internet Ltda.
Descabimento,
considerando o pedido inicial, que imputa à referida ré a responsabilidade solidária
pelo ressarcimento dos valores despendidos com a compra de itens do jogo pela
plataforma "Google Play", bem assim pelo pagamento da indenização de dano moral
Teoria da asserção Ilegitimidade passiva afastada. TUTELA DE URGÊNCIA
Pretensão do autor de reativação da sua conta no jogo "Free Fire", com desbloqueio
do acesso pelo smartphone Indeferimento Ausência, por ora, de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado Necessidade de instauração do
contraditório, não se vislumbrando perigo de dano iminente nesse ínterim Decisão
mantida. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em
questão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209316-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.166
8
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora